Tribunal: TJSP
Processo: 1004519-71.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
COMPRA E VENDA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INDENIZAÇÃO ARBITRADA QUE COMPORTA MAJORAÇÃO PARA R$ 7.000,00, NA LINHA DE PRECEDENTES DESTA CÂMARA – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ NA COBRANÇA A JUSTIFICAR O PLEITO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Apelação parcialmente provida.